Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005187-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA PERRI BRUNETTAem virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Carta Precatória n.o 305-89.2016.811.0050 (código 79090) oriunda da Execução de Título Extrajudicial n.o 996-55.1997.811.0055 (código 451), indeferiu o pedido formulado pela Executada às fls. 666-712 e homologou o Auto de Avaliação de fls. 266-288.
O Juiz a quo, com fundamento no acórdão lançado no RAI n.o 1014766-97.2019.811.0000, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios em face do Espólio de Antônio Brunetta, representado pela cônjuge supérstite, e deu o Espólio por intimado de todos os atos.
Além disso, determinou que se aguardasse a realização do leilão designado para 11/02/2020.
Em suas razões, a Agravante sustenta a nulidade da decisão a quo, pois entende que o Juiz extrapolou suas atribuições de avaliar e realizar o leilão do imóvel, ao decidir questão referente à sucessão processual do Executado falecido Antônio Brunetta.
Aduz que somente o Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que preside a Ação Executiva, é competente para decidir a matéria.
A Recorrente afirma que não é administradora dos bens do espólio, e não está obrigada a administrá-los, ainda que provisoriamente.
Defende a inaplicação do art. 1.797 do Código Civil e art. 613 e 614 do CPC à espécie, já que renunciou expressamente ao encargo de inventariante na ação de Inventário.
Alega que o Auto de Avaliação do imóvel penhorado (fls. 282/288) é nula, tendo em vista a conduta do Oficial de Justiça Décio José Bruning que: i) compareceu espontaneamente na carta precatória e avaliou a área rural sem estar munido do competente mandado; ii) não foi designado para efetuar avaliação nesta deprecata, mas tão somente na c.p. n.o 81596 (em apenso); iii) fez a avaliação sozinho, na contramão do que já estava decidido nestes autos (avaliação conjunta com o oficial Antônio); iv) certificou que o oficial Antônio estava afastado por tempo indeterminado, quando, na verdade, voltaria ao trabalho nos próximos dias, consoante atestado juntado nos autos; v) não avaliou as benfeitorias existentes no imóvel.
Frisa que no item 7 da decisão de fl. 209 (ação principal) consta a determinação expressa para que os Oficiais de Justiça indiquem a quantidade de hectares suficientes para saldar os débitos exequendos. Contudo, a providência não foi adotada pelo Oficial de Justiça Décio José Bruning.
Assegura que o desmembramento é necessário e encontra amparo legal no dispositivo 872, § 1.o do CPC, sem olvidar que a constrição do imóvel, da forma como está, enseja excesso de penhora.
Insurge-se, também, quanto ao valor do hectare avaliado pelo Oficial de Justiça (equivalente a 350 sacas de soja), haja vista que o correto é 550,37 sacas de soja por hectare, de acordo com a estimativa feita pelo corretor de imóveis.
Firme nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a realização do leilão já designado, até que seja efetivado o procedimento de habilitação descrito nos artigos 687 e seguintes do CPC, a avaliação do imóvel por perito e o desmembramento da área penhorada.
No mérito, pede seja anulada a decisão a quo.
Preparo recursal recolhido (ID.36080072).
Intimada, a Agravante anexou nos IDs. 57573489 e 57573490 a cópia integral da petição (fls. 666-712) que ensejou a decisão agravada e, também, da manifestação do Exequente/Agravado (fls. 713-882).
Eis o relato essencial. DECIDO.
Consoante relato supra, a Agravante pretende, em sede de tutela de urgência, suspender a realização do “segundo leilão” designado pelo Juiz da causa.
Estão em trâmite neste Tribunal diversos Recursos que versam sobre essa matéria, entre as mesmas partes.
No julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1014766-97.2019.811.0000, de Relatoria da nobre Des.a Marilsen Andrade Addário, a 2.a Câmara julgadora, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Banco Sistema S/A, autorizou o prosseguimento da Ação Executiva em desfavor do espólio que, até a assunção do encargo da inventariança pelo herdeiro indicado inventariante, seguirá sendo representado em juízo pela cônjuge supérstite, na condição de administradora provisória dos bens da herança e coobrigada.
Em 28/02/2020, a Vice Presidente desta Corte atribuiu efeito suspensivo do Recurso Especial interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta e obstou o cumprimento da determinação no sentido de que a viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) passasse a atuar como administradora provisória dos bens do espólio, até a efetiva realização da admissibilidade do Recurso. Consignou ainda que, consequentemente, os atos expropriatórios deveriam ser suspensos até ser nomeado inventariante, em especial o leilão designado para a data de 09/03/2020.
A fim de que não pairem dúvidas, transcrevo trecho elucidativo (ID. 35478132 do RAI .o 1014766-97.2019.8.11.0000):
[...] Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia do acórdão em relação à nomeação da viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) na condição de inventariante, até a efetiva realização da admissibilidade do recurso interposto.
Por fim, tendo em vista o deferimento liminar da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, os atos expropriatórios devem ser suspensos até que seja nomeado inventariante nos autos, mormente o leilão designado para a data de 09/03/2020. [...] (sem destaques no original)
Nota-se que a tutela de urgência vindicada pela Agravante neste Instrumental, concernente à suspensão do “segundo leilão do imóvel de matrícula 415” que iria acontecer em 09/03/2020, foi concedida pela Vice Presidente desta Corte em 28/02/2020.
Portanto, houve perda superveniente do objeto do pedido liminar, haja vista que a suspensividade já lhe foi concedida no REsp n.o 1014766-97.2019.811.0000.
Por essas razões, não conheço do pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora